Tribunal: STJ
Processo: 5059636-28.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147449 - RS (2024/0195281-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LOJAS RENNER S/A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47582167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 76dff39b-ada3-4712-a7bb-ced490fb744e

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147449 - RS (2024/0195281-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: LOJAS RENNER S/A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOJAS RENNER S
/A contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, de minha relatoria, assim ementado (fls.
418/419):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REINTEGRA. VENDAS EFETUADAS NAS ÁREAS DE
LIVRE COMÉRCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DO
BENEFÍCIO FISCAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido.
O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte firmaram o
entendimento de que, para efeitos fiscais, a venda de mercadorias para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus equivale à venda
Documento eletrônico VDA47140500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:34
Código de Controle do Documento: 0f846178-c235-42d4-bca0-acedfc8c1708

efetivada para empresas estabelecidas no exterior, razão pela qual o
contribuinte faz jus ao benefício de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (REINTEGRA).
3. Relativamente às Áreas de Livre Comércio (ALCs), a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o benefício
em questão não pode ser estendido de forma automática, porque cada área
possui sua própria lei de regência.
4. Assim, ao analisar a legislação específica de cada ALC, este
Tribunal concluiu que apenas as vendas de mercadorias destinadas às
empresas situadas nas áreas de Boa Vista/RR e Bonfim/RR são
equivalentes a uma exportação; desse modo, o benefício em comento não
alcança as mercadorias destinadas às cidades de Tabatinga/AM, Guajará-
Mirim/RO, Macapá/AP, Santana/AP, Brasiléia/AC, Epitaciolândia/AC e
Cruzeiro do Sul/AC.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois não
abordou os dispositivos legais pertinentes a este caso, nem a
firmada
ratio decidendi
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o Tema 1.079, notadamente quanto aos
efeitos decorrentes da superveniência de uma nova legislação a ensejar a perda de
eficácia na norma anterior pela sua revogação.
Aponta que a decisão deixou de aplicar o precedente qualificado obrigatório
por ela invocado, o qual possui o potencial efeito de superar o entendimento do
Tribunal sobre a matéria em análise, configurando uma omissão relevante que
compromete a fundamentação da decisão.
Destaca a omissão do acórdão embargado quanto à aplicação das normas
que conferem às operações efetuadas nas Áreas de Livre Comércio (ALCs) os
mesmos efeitos fiscais constantes da legislação aplicada à Zona Franca de Manaus
(ZFM) relacionados à sua equiparação à exportação brasileira para o estrangeiro.
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 438).
Às fls. 440/441, a parte embargante reitera os argumentos de omissão do
acórdão embargado relativamente à aplicação da tese firmada para o Tema 1.079 do
STJ e ao reconhecimento da existência de lei válida e vigente que equipara as ALCs à
Zona Franca de Manaus, inclusive quanto ao direito de inclusão das receitas de
exportação de bens de consumo na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COF
INS no âmbito do Reintegra.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47140500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:34
Código de Controle do Documento: 0f846178-c235-42d4-bca0-acedfc8c1708

Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 421
/423):
Na origem, trata-se de mandado de segurança visando
ao reconhecimento do direito do contribuinte de incluir, na base de cálculo
dos créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), as receitas oriundas de
vendas de mercadorias para pessoas físicas ou jurídicas situadas nas Áreas
de Livre Comércio (ALCs).
[...]
No mérito, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte firmaram o entendimento de que, para efeitos fiscais, a venda de
mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus
equivale à venda efetivada para empresas estabelecidas no exterior, razão
pela qual o contribuinte faz jus ao benefício do REINTEGRA (AgInt no REsp
1.903.850/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; e REsp 1.579.967/RS, relator Ministro Gurgel
8/3/2021
16/3/2021
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
8/9/2020
9/10/2020
Todavia, em relação às ALCs, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça manifestou-se no sentido de que o benefício em questão não pode
ser estendido de forma automática, porque cada área possui sua própria lei
de regência.
Assim, ao analisar a legislação específica de cada ALC, este Tribunal
concluiu que apenas as vendas de mercadorias destinadas às empresas
situadas nas áreas de Boa Vista/RR e Bonfim/RR são equivalentes a uma
exportação; desse modo, o benefício em comento não alcança as
mercadorias destinadas às cidades de Tabatinga/AM, Guajará-Mirim
/RO, Macapá/AP, Santana/AP, Brasiléia/AC, Epitaciolândia/AC e Cruzeiro do
Sul/AC.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS.
1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ZONA FRANCA DE
MANAUS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À
EXPORTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contradição que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna,
verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado, o
que não ocorreu no caso concreto. Precedente: EDcl nos EREsp
667.002/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
.
12/3/2019
Documento eletrônico VDA47140500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:34
Código de Controle do Documento: 0f846178-c235-42d4-bca0-acedfc8c1708

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que apenas
as vendas de mercadorias destinadas às empresas situadas nas áreas
de Boa Vista/RR e Bonfim/RR são equivalentes a uma exportação;
desse modo, o benefício em questão não alcança as mercadorias
destinadas às cidades de Macapá e Santana/AP. Precedentes: AgInt
no REsp n. 2.116.205/AP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.893.714/PR,
25/4/2024
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.093.655/SP, relator Ministro Gurgel de
29/6/2023
Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.877.060
19/5/2023
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.947.412/RS, relator Ministro Og
13/12/2022
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2022
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.447.572/AP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
27/6/2024
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRA. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EXPORTAÇÃO.
EQUIVALÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME ESPECÍFICO DA
LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ALC. PRECEDENTES.
1. De início, quanto à preliminar suscitada de incidência da
Súmula n. 126 do STJ, por não ter havido interposição de recurso
extraordinário, verifica-se que a Suprema Corte, em recurso
extraordinário, afirmou que o tema atinente à equiparação, para efeito
de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca
e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional.
2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o
Reintegra não pode ser estendido de forma automática para as vendas
destinadas a toda e qualquer Área de Livre Comércio - ALC, porque
cada área possui legislação própria, devendo ser analisada tal
possibilidade e compatibilidade caso a caso.
3. Nesse contexto, a venda de mercadorias para empresas
situadas nas ALCs de Boa Vista/RR e Bonfim/RR são equivalentes a
uma exportação, sendo o caso de fruição do Reintegra em razão das
mercadorias destinadas a esta área.
4. Por outro lado, se a venda de mercadorias para empresas
situadas
nas
ALCs
de
Tabatinga/AM,
Guajará-Mirim
/RO, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia/AC, Macapá e Santana
/AP deixou de ser equivalente a uma exportação, não há que se falar
em fruição do Reintegra em razão das mercadorias destinadas a esta
área.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.947.412/RS, relator Ministro Og Fernandes,
DJe
.)
15/3/2022
Logo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual mantenho a
decisão agravada.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que, segundo a orientação firmada por esta Corte Superior, não era
cabível a apuração de créditos do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA) sobre as receitas de
Documento eletrônico VDA47140500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:34
Código de Controle do Documento: 0f846178-c235-42d4-bca0-acedfc8c1708

vendas de mercadorias destinadas às cidades de Tabatinga/AM, Guajará-Mirim/RO,
Macapá/AP, Santana/AP, Brasiléia/AC, Epitaciolândia/AC e Cruzeiro do Sul/AC devido
à ausência de legislação específica.
Enfatizo que o entendimento firmado por esta Corte Superior relativamente
ao Tema 1.079 teve por objetivo "definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é
aplicável à apuração da base de cálculo de 'contribuições parafiscais arrecadadas por
conta de terceiros', nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações
", matéria que
promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986
não apresenta similitude fática ou jurídica com a controvérsia dos presentes autos.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
Documento eletrônico VDA47140500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:34
Código de Controle do Documento: 0f846178-c235-42d4-bca0-acedfc8c1708

3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
.
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47140500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 29/04/2025 20:00:34
Código de Controle do Documento: 0f846178-c235-42d4-bca0-acedfc8c1708

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.147.449 / RS
Número Registro: 2024/0195281-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50596362820224047100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO -
REINTEGRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LOJAS RENNER S/A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
JEAN PIETRO PEREIRA OLIVEIRA LIMA - RS093026
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47578073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 3c93c3be-517b-4c17-8e64-07531a2495eb

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:30:40
Código de Controle do Documento: 3c93c3be-517b-4c17-8e64-07531a2495eb